Tribunal: CARF
Processo: 15374.938183/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.938183/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.803 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de
08 de maio de 2023
Recorrente
INTERNACIONAL LOGGING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
PARA
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP E PROLAÇÃO DE DESPACHOS
DECISÓRIOS.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de
inconformismo contra Acórdão da DRJ, falece competência do colegiado para
determinar retificações em PER/DCOMP e editar despacho decisório, com
novos fundamentos, decorrente de nova análise dos fatos; sem prejuízo, em
face do princípio da verdade material, que a Unidade de Origem, mediante
provocação da contribuinte ou de ofício, corrija a homologação de débitos
inexistentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.938183/2008-22
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 06-53.084 de 10 de julho de
2015, da 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de pedidos de compensação formulados por INTERNATIONAL LOGGING
DO BRASIL LTDA., por meio dos PER/DCOMP às fls. 436-523 sintetizados na tabela
abaixo:

2. A DRF/Rio de Janeiro II-RJ expediu em 01/12/2010 o Despacho Decisório com
número de rastreamento 900865117, às fls. 15-19, por meio do qual reconheceu a
existência de direito creditório no valor de R$ 151.861,71, porém, homologou apenas
parcialmente as compensações pleiteadas, em virtude de haver apurado que os créditos
confirmados não se mostraram suficientes para liquidar todo o montante pretendido pela
contribuinte, conforme se verifica na cópia da página reproduzida abaixo.
(...)
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

3. Devidamente cientificada em 14/12/2010, cf. documento à fl. 356, a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 13/01/2011, às fls. 20-32, subscrita por
representante com poderes conferidos por procuração e documentos societários às fls.
33- 82 e 376-434.
4. Acompanham a manifestação de inconformidade os documentos às fls. 83- 354.
5. Em breve resumo, alega que apurou saldo negativo no ano-calendário de 2005, cf.
resta demonstrado na Ficha 12A da DIPJ 2006, à fl. 95. Na ocasião, optou por
utilizá lo na compensação de tributos daquele mesmo ano-calendário, nos termos
estipulados pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para tanto
apresentou
os
PER/DCOMP
no
19100.79107.310306.1.3.02-0530
e
no
22155.12387.310306.1.3.02-7900.
6. Cometeu, porém, um equívoco – acrescenta – pois não havia débitos a liquidar no
ano-calendário de 2005; por esse motivo, tendo em vista a existência de valores de
IRRF e de CSLL retidos na fonte naquele ano-calendário (em montantes suficientes
para a compensação dos valores de estimativas mensais, cf. demonstrado nas Fichas 11
e 16 da DIPJ 2006, às fls. 91-99 e nas DCTF semestrais relativas ao ano-calendário
2005, às fls. 128-232), a Manifestante decidiu valer-se dos saldos negativos
remanescentes (de IRPJ e de CSLL) para compensar outros débitos federais que possuía
por meio da apresentação dos PER/DCOMP no 30360.64441.310306.1.3.02-8710, no
38754.11702.140706.1.3.02-1660,
no
35598.57899.150806.1.3.02-9784,
no
38428.64465.150906.1.3.02-0424,
no
24325.83366.141106.1.3.02-3121,
no
00295.38435.141206.1.3.02-4689 e no 27435.42418.251010.1.7.02-5942.
7. A autoridade fiscal a quo, contudo, ao apreciar as declarações de compensação não
levou em conta que os débitos referentes ao ano-calendário de 2005, apresentados nos
PER/DCOMP no 19100.79107.310306.1.3.02-0530 e no 22155.12387.310306.1.3.02-
7900 (os dois primeiros da tabela supra) não existiam, razão pela qual as compensações
homologadas foram indevidas, com a agravante de consumir o saldo negativo do direito
creditório de IRPJ tornando-o, assim, insuficiente para compensar os demais débitos.
8. Aduz que foi intimada, em 17 de novembro de 2010, por meio da Intimação no
001/2010, às fls. 312-314, a apresentar documentos e informações que comprovassem a
existência do saldo negativo declarado na DIPJ 2006, a qual foi devidamente
respondida, em 07 de dezembro de 2010, por meio dos documentos às fls. 315 e ss.
9. Para comprovar suas alegações informa que:
a) durante o ano-calendário 2005, sofreu retenções de imposto de renda na fonte – IRRF
– sobre as receitas de venda efetuadas à PETROBRAS em valor superior ao IRPJ
devido no exercício de 2006, o que resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ,
devidamente informado na Ficha 12A, linha 19, da DIPJ 2006;
b) aquela fonte pagadora, contudo, deixou de informar em sua DIRF os valores retidos
nos meses de janeiro a abril de 2005, razão pela qual junta ao feito cópia dos Relatórios
de Medição (RM) emitidos mensalmente pela PETROBRAS em seu favor, bem como
cópia das Notas Fiscais emitidas pela interessada à PETROBRAS nos meses de janeiro
a abril, além do Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/PASEP emitido pela PETROBRAS no período, documentos que entende serem
suficiente para comprovação dos valores efetivamente retidos na fonte pela
PETROBRAS no ano-calendário 2005, às fls. 340-335;
c) tais documentos já tinham sido apresentados à RECEITA FEDERAL DO BRASIL
quando da resposta à Intimação n. 01/2010, em petição data de 07 de dezembro de
2010;
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

d) os valores compensados pela Autoridade Fiscal em virtude do equívoco cometido
pela interessada, de fato, não existem; nessas circunstâncias – insiste – dispõe de direito
creditório suficiente para compensar os débitos apresentados por meio das DCOMP
subsequentes às originalmente enviadas ao Fisco, com exceção da compensação
efetuada em 14 de dezembro de 2006, que, por equívoco, foi efetuada a maior, razão
pela qual requer a sua homologação parcial e se compromete a efetuar o pagamento da
diferença, com a devida inclusão de multa e juros;
e) alega que o equívoco cometido consiste em erro meramente formal, que poderia ter
sido corrigido pela própria interessada não fora a emissão do Despacho Decisório ora
combatido, que a impede de retificar as Declarações objeto do referido Despacho;
f) tal fato, porém, não pode impedir a contribuinte de usufruir o direito creditório
comprovado.
10. Conclui, requerendo que a manifestação de inconformidade seja acolhida para
reformar o Despacho Decisório e homologar parcialmente a compensação efetuada
através do PER/DCOMP no 27435.42418.251010.1.7.02-5942, até o limite do crédito
existente à data da compensação, e homologar inteiramente as demais compensações
efetuadas através das Declarações de Compensação antes referidas.

A 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)18. É possível, portanto, compulsar os dados disponíveis nos sistemas da RECEITA
FEDERAL DO BRASIL para bem aferir a situação real da interessada.
19. No sistema DCTF, verifica-se a existência de uma declaração retificadora enviada
em 05/03/2007, (que modificava a original apresentada em 07/04/2006) na qual, com
efeito, estavam confessados débitos de IRPJ e de CSLL, conforme se pode verificar nas
cópias de telas reproduzidas abaixo.

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

20. A interessada, contudo, apresentou mais tarde, em 20/10/2010, data anterior à
expedição do despacho decisório atacado, nova DCTF retificadora, alterando o quadro
mostrado anteriormente, pela exclusão dos débitos referidos, conforme se verifica nas
cópias de tela abaixo.

Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

21. Nota-se, ademais, que as informações constantes da segunda DCTF retificadora
coincidem com as da DIPJ 2006 A/C 2005, apresentada igualmente em momento
anterior à expedição do despacho decisório em tela. Na qual não consta saldo de
estimativas a pagar no período em questão. (...)
22. Vê-se, portanto, que assiste razão à contribuinte em suas alegações quanto à
inexistência dos débitos compensados que consumiram indevidamente o montante
disponível do direito creditório confirmado pela Autoridade Fiscal a quo.
23. Em reforço à argumentação de equívoco cometido pela contribuinte, cumpre
reconhecer, ademais, que não é razoável empregar saldo negativo de um
ano calendário para compensar estimativas do mesmo período a que se referem.
24. Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ, com
respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, depois de
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, verbis:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
25. No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e seus
fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, limita se a
solicitar sua anulação em virtude de elemento equivocado introduzido no procedimento
de compensação pela própria interessada que não era – e não podia ser – do
conhecimento da Autoridade Fiscal a quo.
Conclusão
26. Nesses termos, votos por não acolher – por ausência de previsão legal – a
manifestação de inconformidade da contribuinte, sem prejuízo, face à realidade material
dos fatos apurados, de a Unidade de Origem da RECEITA FEDERAL, de ofício, ou por
provocação da interessada, adotar as providências pertinentes para reconhecer a
inexistência
dos
débitos
compensados
nos
PER/DCOMP
no
19100.79107.310306.1.3.02-0530 e no 22155.12387.310306.1.3.02-7900 e, em
consequência, aproveitar o direito creditório reconhecido para homologar os demais
débitos apresentados, até o limite confirmado de R$ 151.861,71, evitando, desse modo,
eventuais cobranças em duplicidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos que passo a transcrever:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

(...)

(...)
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

No que diz respeito a alegação de nulidade do Despacho Decisório suscitado pelo
recorrente, vale esclarecer que os motivos de nulidade dos atos praticados no processo
administrativo fiscal estão apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A par disso, tratando-se de lançamento de ofício, é possível, ainda, reconhecer-se
a sua nulidade por vício quanto aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”), ou, ainda, quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No caso em apreço, não assiste razão ao recorrente quando alega a nulidade do
Despacho Decisório no 900865117 sob o fundamento de análise automática do sistema
informatizado da RFB, sem a devida observância do contexto fático, nas palavras da recorrente:
(...) indispensável a ser exercida pela autoridade fiscal na apreciação de um pedido de
compensação”, posto o que o referido despacho conteria vicio material insanável em virtude da
violação do art. 29, 37 e 38 da Lei 9748/1999, bem como pela eventual mácula ao devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Destaca-se que, ao fim e ao cabo, a Receita Federal do Brasil analisou
essencialmente as informações prestadas pelo próprio contribuinte que, em sede de mérito,
sustenta, a posteriori, ter cometido equívoco na tentativa de compensar débitos inexistentes com
os PER/DCOMPs no 19100.79107.310306.1.3.02-0530 e 22155.12387.310306.1.3.02-7900.
Desse modo, a causa do imbróglio foi exatamente o erro das informações prestadas pelo próprio
contribuinte, o que de fato, eventualmente pode ser até sanado no curso do presente processo,
mas carece da análise dos fatos e fundamentos jurídicos alegados em sua defesa.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

Portanto, se de um lado o recorrente poderá ter resguardado o seu direito de
reforma se esse for o desfecho do presente processo, de outro, não há qualquer hipótese legal de
nulidade.
Nesse sentido, rejeito de plano preliminar de nulidade suscitada, uma vez que os
artigos 29, 37 e 38 da Lei 9748/1999, servem eventualmente para rebater o mérito pretendido.
Ademais, a decisão colacionada ao Recurso Voluntário (e-fls 576) não declara qualquer
nulidade, apenas fundamenta a necessidade de análise acurada de um auditor no caso de
despacho decisório que não se aprofunda na questão de mérito.
Por fim, as alegações de desrespeito ao devido processo legal através da mácula
aos princípios da ampla defesa e do contraditório , estes se manifestam pelas alegações e pelas
manifestações do recorrente no presente processo que se afigura como instrumento amplo para
que o recorrente se utilize dos meios necessários para fomentar a sua defesa, porquanto os
supramencionados princípios, no olhar deste relator, se encontram rigorosamente respeitados.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade do Despacho Decisório no
900865117.

MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia, in verbis:

Destaca-se, inicialmente que o Acórdão recorrido, apesar de negar o pleito do
recorrente, assim se manifestou:
13. Dado que a integralidade do direito creditório apresentado pela contribuinte no
PER/DCOMP no 27435.42418.251010.1.7.02-5942 – no montante de R$ 151.861,71 –
foi inteiramente confirmada pela Autoridade Fiscal a quo, a lide versa sobre o
aproveitamento desse valor para liquidar outros débitos declarados pela contribuinte, em
face do equívoco cometido na apresentação dos PER/DCOMP no
19100.79107.310306.1.3.02-0530 e no 22155.12387.310306.1.3.02-7900.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

14. Segundo INTERNACIONAL LOGGING DO BRASIL LTDA., ela teria prestado
uma informação incorreta na DCTF referente ao segundo semestre do ano-calendário de
2005, a qual veio a ser retificada em momento anterior ao da expedição do despacho
decisório em tela, deve-se, pois, em homenagem ao princípio da busca da verdade
material apurar a situação precisa da contribuinte antes de decidir sobre as
homologações pleiteadas.
(...)
18. É possível, portanto, compulsar os dados disponíveis nos sistemas da RECEITA
FEDERAL DO BRASIL para bem aferir a situação real da interessada.
19. No sistema DCTF, verifica-se a existência de uma declaração retificadora enviada
em 05/03/2007, (que modificava a original apresentada em 07/04/2006) na qual, com
efeito, estavam confessados débitos de IRPJ e de CSLL, conforme se pode verificar nas
cópias de telas reproduzidas abaixo.
(...)20. A interessada, contudo, apresentou mais tarde, em 20/10/2010, data anterior à
expedição do despacho decisório atacado, nova DCTF retificadora, alterando o quadro
mostrado anteriormente, pela exclusão dos débitos referidos, conforme se verifica nas
cópias de tela abaixo.
21. Nota-se, ademais, que as informações constantes da segunda DCTF retificadora
coincidem com as da DIPJ 2006 A/C 2005, apresentada igualmente em momento
anterior à expedição do despacho decisório em tela. Na qual não consta saldo de
estimativas a pagar no período em questão.
(...)
22. Vê-se, portanto, que assiste razão à contribuinte em suas alegações quanto à
inexistência dos débitos compensados que consumiram indevidamente o montante
disponível do direito creditório confirmado pela Autoridade Fiscal a quo.
23. Em reforço à argumentação de equívoco cometido pela contribuinte, cumpre
reconhecer, ademais, que não é razoável empregar saldo negativo de um
ano calendário para compensar estimativas do mesmo período a que se referem.
24. Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ, com
respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, depois de
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, verbis(...)
25. No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e seus
fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, limita se a
solicitar sua anulação em virtude de elemento equivocado introduzido no procedimento
de compensação pela própria interessada que não era – e não podia ser – do
conhecimento da Autoridade Fiscal a quo.
Conclusão
26. Nesses termos, votos por não acolher – por ausência de previsão legal – a
manifestação de inconformidade da contribuinte, sem prejuízo, face à realidade material
dos fatos apurados, de a Unidade de Origem da RECEITA FEDERAL, de ofício, ou por
provocação da interessada, adotar as providências pertinentes para reconhecer a
inexistência
dos
débitos
compensados
nos
PER/DCOMP
no
19100.79107.310306.1.3.02-0530 e no 22155.12387.310306.1.3.02-7900 e, em
consequência, aproveitar o direito creditório reconhecido para homologar os demais
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

débitos apresentados, até o limite confirmado de R$ 151.861,71, evitando, desse modo,
eventuais cobranças em duplicidade.
Nesse diapasão, da análise dos autos, constata-se que o Acórdão recorrido
reconhece que assiste razão ao contribuinte quanto à inexistência dos débitos compensados que
consumiram indevidamente o montante disponível do direito creditório confirmado pela
Autoridade Fiscal a quo, mas que o recorrente incorreu em equívoco ao tentar empregar saldo
negativo de um ano-calendário para compensar estimativas do mesmo período a que se referem.
Nesse sentido, o Acórdão não acolhe – por ausência de previsão legal – a
manifestação de inconformidade da contribuinte, e prestigia o princípio da verdade material dos
fatos apurados, sugerindo que a Unidade de Origem da RECEITA FEDERAL, de ofício, ou por
provocação da interessada, adote as providências pertinentes para reconhecer a inexistência dos
débitos
compensados
nos
PER/DCOMP
no
19100.79107.310306.1.3.02-0530
e
no
22155.12387.310306.1.3.02-7900 e, em consequência, aproveitar o direito creditório
reconhecido para homologar os demais débitos apresentados, até o limite confirmado de R$
151.861,71, evitando, desse modo, eventuais cobranças em duplicidade.
Vale destacar, que o relator, ao ter reconhecido a inexistência dos débitos que
consumiu indevidamente o saldo negativo a que o recorrente tinha direito, findou por resolver
integralmente os limites da lide, uma vez que o colegiado não poderia retificar de ofício o
despacho decisório, porquanto fora declarado a inexistência dos débitos compensados dos
referidos PER/DECOMPs, razão pela qual a DRJ findou por resolver a questão dos autos.
Convém esclarecer, ao fim e ao cabo, o esgotamento da matéria processual se dá
na dialética em relação a liquidez e certeza do direito creditório, que no caso concreto, deve
ocorrer não pela presente via por ausência de previsão legal, conforme acertadamente definiu o
relator a quo, mas provocando a Unidade de Origem da RECEITA FEDERAL, para adotar as
providências pertinentes para reconhecer a inexistência dos débitos compensados nos
PER/DCOMP no 19100.79107.310306.1.3.02-0530 e no 22155.12387.310306.1.3.02-7900 e, em
consequência, aproveitar o direito creditório reconhecido para homologar os demais débitos
apresentados, até o limite confirmado de R$ 151.861,71, evitando, desse modo, eventuais
cobranças em duplicidade.
Sendo assim considero que a forma de processamento do resultado do Acórdão
não é uma matéria que possa ser enfrentada pelo colegiado. Portanto, a insurgência da recorrente
reside tão somente no ajuste administrativo e, nesse caso, o contribuinte deve apresentar
requerimento junto a Unidade de Origem para correção do lapso manifesto supramencionado nos
termos do artigo 27 do Regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja processado o aproveitamento do direito creditório
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.938183/2008-22

reconhecido para homologar os demais débitos apresentados, até o limite confirmado de R$
151.861,71, evitando, desse modo, eventuais cobranças em duplicidade.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para acolhimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 615
DF CARF MF
Original